Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO, CONSOLIDAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO POR FORÇA MAIOR. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAI. MUDANÇA DAS BASES OBJETIVAS QUE LEVARAM À CELEBRAÇÃO DO ACORDO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos arts. 4o e 6°, do Decreto-Lei no 4.048/42, a obrigação da empresa ao pagamento das contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI resta caracterizada quando preenchidos dois requisitos cumulativos: tratar-se de estabelecimento industrial e possuir mais de quinhentos funcionários.

2. Não há descaracterização das bases objetivas que levaram à celebração do termo de confissão de dívida, na hipótese em que a empresa cumpria os requisitos para pagamento da contribuição ao SENAI no período contemplado no termo de confissão de dívida.

3. As dificuldades financeiras decorrentes de motivo de força maior são incapazes, por si só, de tornar nulo o título executivo ou de escusar o executado de pagar os valores correspondentes a prestações ajustadas em pacto bilateral expresso de confissão e reconhecimento de dívida.

4. Recurso não provido.